Tribunal: STF
Processo: AI 801085
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdência privada. Contribuição. Restituição. Correção monetária. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 582.504/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao índice de correção monetária incidente sobre verba a ser restituída a associados que se desligam de plano de previdência privada, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.